Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], faculto ao agravante oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 7/12/2020, porquanto a r. decisão que indeferiu, “por ora”, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo (Id 71372555 do processo de referência) foi disponibilizada no DJe em 8/9/2020, conforme certificado no Id 71659134 do processo de referência. Além do mais, o pedido de reconsideração apresentado pelo agravante foi indeferido com fundamento na ausência de fato novo e na preclusão, consoante pronunciamento judicial exarado em 13/10/2020 (Id 74453300 do processo de referência). Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão para admissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;